Tribunal: TJMT
Processo: 1005571-28.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005571-28.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VICENTE PEREIRA DE ABREU NETO - CPF: 965.244.721-87 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MRV PRIME PROJETO MT I INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 19.479.882/0001-48 (APELADO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA FILHO - CPF: 066.327.566-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:

Direito processual civil. Agravo interno. Recurso de apelação cível não conhecido. Ausência de dialeticidade recursal. Repetição de argumentos da inicial.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, em razão da ausência de dialeticidade, nos autos de embargos à execução. O agravante argumenta que a reiteração de razões não viola o princípio da dialeticidade, alegando nulidade da execução pela falta de apresentação do título originário por parte da embargada.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se o recurso de apelação interposto pelo agravante apresentou fundamentação suficiente e pertinente que atendesse ao princípio da dialeticidade recursal, conforme exigido pelo art. 1.010 do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. O princípio da dialeticidade exige que a peça recursal apresente uma exposição específica das razões de inconformidade em relação à decisão recorrida.

4. No caso, o recurso de apelação limita-se a reproduzir argumentos apresentados na petição inicial dos embargos à execução, sem efetiva impugnação aos fundamentos da sentença que considerou o título executivo válido e ausente de vícios. A falta de argumentos novos inviabiliza o conhecimento do recurso, caracterizando afronta ao art. 932, III, do CPC.

5. A decisão recorrida foi proferida em conformidade com os requisitos de admissibilidade recursal e deve ser mantida.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"Não se conhece de recurso de apelação que não atenda ao princípio da dialeticidade, limitando-se à repetição de argumentos da petição inicial, sem impugnar os fundamentos da sentença apelada."

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010 e 932, III.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por VICENTE PEREIRA DE ABREU NETO
contra a r. decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Apelação Cível nº
1005571-28.2020.8.11.0041
, interposto nos autos da ação de
“Embargos à Execução”
(Proc. nº 1005571-28.2020.8.11.0041),

ajuizada pelo agravante
contra MRV PRIME PROJETO MT I INCORPORACOES SPE LTDA
, não conheceu do apelo, ante a ausência de dialeticidade recursal (cf. Id. nº 226803664).

O agravante alega que “
a reiteração das razões não indica necessariamente ofensa ao princípio da dialeticidade, até porque o recurso de sentença deve se ater aos argumentos já utilizados no processo, para evitar inovação recursal
”, pelo que pede seja provido o recurso “
para reforma da sentença apelada e reconhecimento da nulidade da execução em razão da existência de uma novação sem que tenha sido apresentado pela Recorrida o título originário
” (cf. Id. nº 232314153).

A agravada ofertou as contrarrazões de Id. nº 236745676, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A decisão hostilizada não conheceu do recurso à falta de impugnação aos fundamentos da sentença –
dialeticidade
, isso porque, como constou da decisão recorrida:

“Não basta que o recorrente simplesmente diga que não concorda com a decisão e que deseja que ela seja reformada, é preciso, sob pena de não conhecimento, que motive a sua irresignação por meio de fundamentação dotada de mínima relevância e pertinência jurídica, o que definitivamente não se vê na espécie.

No caso, o embargante/apelante não balbucia qualquer crítica juridicamente relevante à fundamentação sentencial que julgou o pedido improcedente por considerar que o título executivo extrajudicial que fundamenta a execução atende aos requisitos de título executivo, dele constando expressamente a origem da dívida, bem como porque o embargante deixou de alegar a existência de qualquer vício de consentimento ou mesmo ilegalidade de qualquer das cláusulas, bem como excesso de execução. Nas razões recursais, o embargante/apelante apenas repete os fundamentos da inicial, no sentido de que “
a ação fora ajuizada com base em instrumento de confissão de dívida (...) inexistindo a intenção de novar por parte do Embargante
(o que)
resulta na validade da obrigação pretérita
”, sendo que “
no caso, sequer a Embargada trouxe aos autos o contrato que originou a confissão de dívida (...) diante disso, necessário que a Embargada trouxesse aos autos o contrato inaugural, haja vista que o anterior não fora extinto pela nova avença. Com efeito, a sua ausência acarreta a iliquidez do título executado. É impossível apurar-se o valor realmente devido, sem a análise das cláusulas do pacto originário
” (cf. Id. nº 217972368), logo não impugna os fundamentos que dão sustentação à sentença apelada, ficando evidente a afronta ao princípio da dialeticidade recursal, e o não conhecimento do recurso é medida que se impõe”
(cf. Id. nº 226803664).

Ao interpor recurso de apelação, cumpre a parte recorrente, nos termos do art. 1.010 do CPC/2015, atender aos requisitos indispensáveis à interposição, devendo a peça recursal conter, entre outros requisitos,
“a exposição do fato e do direito”
(II) e
“as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade”
(III), e, no caso, o recurso de apelação não atendeu aos requisitos indispensáveis e por isso não foi conhecido.

Leitura das razões recursais mostra que a interposição do presente agravo tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos, nada de novo foi trazido pela agravante em suas razões recursais, merecendo registro o fato de que a decisão recorrida analisou a integralidade do conjunto probatório e as peculiaridades do caso concreto, concluindo pelo não conhecimento do recurso à falta de dialeticidade, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Posto isso, mantenho a decisão recorrida, e
nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024